Tribunal: TJDFT
Processo: 0713754-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. PAGAMENTO SIMULTÂNEO INDEVIDO. ERRO INTERPRETATIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para “determinar que o Distrito Federal se abstenha de efetivar qualquer desconto, abatimento, cobrança, inscrição em dívida ativa, protesto ou qualquer ato expropriatório, judicial ou extrajudicial, a título de restituição de auxílio moradia recebido pelo autor no interregno de outubro de 2010 a abril de 2018 referente a Tomada de Contas Especial n. 2024.0622.11.0018 (Processo SEI n. 00054-00068720/2020-35). Alega o recorrente que não houve boa-fé no recebimento da quantia, porquanto desde 2010 existem pareceres da Procuradoria-Geral do DF negando o pagamento de auxílio-moradia majorado a cônjuges militares. Afirma que a quantia paga por erro operacional deve ser devolvida e requer a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 66301749) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 66301752).
3. O STJ, no julgamento REsp 1.769.306/AL, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.009 do STJ), fixou a seguinte tese “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1.009).
4. As verbas recebidas pelo recorrido referem-se ao pagamento de auxílio-moradia majorado em razão da existência de dependente, nos termos do art. 2o da Lei 10.486/2002. Inicialmente, o entendimento da PMDF era no sentido de cabimento de tal auxílio para ambos os cônjuges quando estes eram militares.
5. Apenas após o Parecer no 1.638/2010 da Procuradoria Geral do Distrito Federal o entendimento passou a ser de que os dois militares, casados ou em união estável entre si, possuem direito a receber auxílio moradia individualmente e, caso tenham filhos, somente um deles receberá o auxílio moradia em razão dos dependentes.
6. Assim, tratando-se de alteração da interpretação da norma legal, a situação não configura erro de cálculo ou operacional, o que impede a restituição da quantia, conforme Tema 1.009 do STJ. Neste sentido: Acórdão 1930692, 0708953-46.2024.8.07.0018, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024; Acórdão 1940076, 0705243-24.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.